Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA CONSIDERÁVEL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade ou para corrigir erro material.
2. Reconhecida a omissão, promove-se o exame da matéria atinente à alegação de ofensa do princípio da dialeticidade do recurso de apelação. 2.1. Rejeita-se a alegação de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC.
3. Por força do efeito substitutivo dos recursos expendido no art. 1.008 do CPC, bem como do preceito da congruência ou da adstrição, insculpido no art. 492 do mesmo Diploma, inadmissível o pleito de reforma, externado em sede de contrarrazões ou aclaratórios, de ordem judicial que sequer foi objeto do recurso outrora manejado pelo apelante.
4. Ante a verificação de que a causa sob análise ostenta expressão econômica considerável, é inequívoco que a verba honorária deve ser fixada em atenção às diretrizes previstas no art. 85, I, II, III e IV e § 2o, do CPC, e não mediante avaliação equitativa, não havendo se falar, tampouco, no arbitramento, pelo trabalho desempenhado pelo causídico, de URHs, padrão pecuniário assentado pela OAB, Seccional do Distrito Federal.
5. Ausente o intuito protelatório, o pedido de condenação do embargante no pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não merece acolhimento.
6. Recurso parcialmente provido, sem alteração do resultado.